Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE CORRESPONDENTE CAMBIAL ENTRE A B&T CORRETORA DE CAMBIO E A IEX VIAGENS E TURISMO AO TEMPO DA COMPRA DA MOEDA ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), a título de restituição, devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT desde a data de desembolso (03/01/2020) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do inadimplemento contratual (25/04/2020). Alega a recorrente que deixou de possuir vínculo contratual com a agência IEX desde 10/12/2019, não havendo que se falar em solidariedade no caso em tela. Sustenta que inexiste dano a ser reparado. Pugna pelos juros de mora desde a citação. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 43353726), com regular preparo (Id. 43353727). Contrarrazões apresentadas (Id. 43353728).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente.
4. Ilegitimidade passiva. Conforme informação do Banco Central do Brasil, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (ID 43352982 - pág. 5). Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifico que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve integrar o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (Ids. 43352980 e 43352981) demonstra que, no dia 06/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente à compra por encomenda de USD2.000 (dois mil euros), a ser entregue no dia 25/04/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes.
6. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente, a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 43352992). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato.
7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias.
8. Quanto aos juros e correção monetária, em que pesem os argumentos do recorrido, a matéria foi apreciada em 1o grau via Embargos de Declaração (ID 43353720). Assim, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (06/01/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. Nesse sentido: (Acórdão 1375580, 07207076920208070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021.)
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas quanto aos juros de mora, os quais devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (06/01/2020), pelo INPC, mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.